Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717004-22.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO, FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM APELADO: FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM, RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Renato Carvalho de Oliveira, Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho e Fabricio das Chagas de Amorim contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Observo que Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho não comprovaram o recolhimento do preparo e não são beneficiários da gratuidade da justiça. Verifico que Fabricio das Chagas de Amorim requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém o Juízo de Primeiro Grau indeferiu um requerimento semelhante anteriormente. A reiteração do requerimento deveria estar amparada em fatos novos (id 71307242). Intimem-se Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se Fabricio das Chagas de Amorim para comprovar a ocorrência de fato novo que justifique a reapreciação do requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator